Tribunal: TJMT
Processo: 1033926-77.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033926-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS THADEU MOREYRA THOMAZ - CPF: 139.924.221-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E VALORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação da seguradora, mantendo sentença de improcedência do pedido de regresso por ausência de prova do nexo causal entre danos elétricos e falha na prestação do serviço pela concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao: (i) deixar de aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC; e (ii) não se manifestar adequadamente sobre a validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados pela embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória, reconhecendo que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a configuração do dever de indenizar exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta.

4. A decisão fundamentou de forma clara que os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora possuem valor probatório relativo, devendo ser corroborados por outros elementos de prova para demonstrar o nexo de causalidade.

5. O julgado analisou adequadamente a validade dos laudos técnicos, consignando que não constituem prova suficiente por não terem sido produzidos em contraditório, servindo apenas como início de prova.

6. A invocação da Resolução 1.000/2021 da ANEEL não altera o panorama probatório, pois a admissibilidade do laudo técnico não dispensa a demonstração do nexo causal para configuração da responsabilidade civil.

7. Os embargos de declaração constituem tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes, finalidade incompatível com a natureza integrativa e aclaratória do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que fundamenta adequadamente a ausência de nexo causal entre danos elétricos e falha na prestação do serviço, valorando criticamente laudos técnicos unilaterais e enfrentando expressamente a questão da distribuição do ônus probatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, §1º, 489, §1º, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.06.2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido inicial, “
porquanto ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora
”.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridades, contradições e omissões relevantes, notadamente quanto à correta distribuição do ônus da prova e à valoração dos laudos técnicos acostados aos autos, circunstâncias que inviabilizam o adequado prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial, invocando, inclusive, a Súmula 98 do STJ. Sustenta que, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, é hipótese de distribuição dinâmica do ônus da prova, pois apenas a concessionária de energia detém acesso aos sistemas e relatórios técnicos capazes de demonstrar a regularidade do serviço, sendo excessivamente oneroso exigir da seguradora a produção de prova negativa acerca da inexistência de oscilação de energia.

Afirma que cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, ao apresentar “
todos os documentos essenciais e necessários para provar o fato constitutivo do seu direito, como os laudos técnicos atestando os danos, o pagamento da indenização do sinistro e todo o processo de regulação
”, razão pela qual competiria à concessionária comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou oscilação na data dos sinistros. Defende, ainda, a inversão do ônus probatório diante de sua hipossuficiência técnica frente à distribuidora, asseverando que é “
demasiadamente mais fácil à distribuidora demonstrar a falta de oscilação de energia do que uma empresa de seguros
”.

Aduz, por fim, omissão do acórdão quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados, rechaçando o fundamento de que seriam documentos unilaterais desprovidos de qualificação técnica. Argumenta que o art. 612 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL admite laudo emitido por oficina ou técnico profissional como prova do dano, inexistindo exigência legal de assinatura ou qualificação específica nos moldes apontados no julgado, motivo pelo qual requer o saneamento dos vícios apontados, com o reconhecimento da regularidade dos documentos e o acolhimento de suas pretensões.

Contrarrazões apresentadas em id. 349218396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido inicial, “
porquanto ausente prova do nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, restando prejudicada eventual perícia técnica ao passo que os equipamentos não foram preservados pela autora
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as razões expendidas pela embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara, precisa e fundamentada, enfrentando adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O julgado examinou minuciosamente a questão central da demanda, qual seja, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os alegados danos elétricos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, argumentando que apenas a concessionária detém acesso aos sistemas e relatórios técnicos necessários à demonstração da regularidade do serviço. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora, ora apelante, deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público
".

A decisão colegiada analisou adequadamente a questão probatória, reconhecendo que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a configuração do dever de indenizar exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta, sendo dispensada apenas a prova da culpabilidade. Nesse contexto, o julgado fundamentou de forma clara e suficiente que os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora não constituem prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos aos equipamentos eletrônicos, possuindo valor probatório relativo que necessita ser corroborado por outros elementos de prova.

Quanto à alegada omissão relativa à validade dos laudos técnicos apresentados, observo que o acórdão enfrentou especificamente esta questão, consignando que "
os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos.
Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação
".

A invocação da Resolução 1.000/2021 da ANEEL pela embargante não altera o panorama probatório dos autos. O fato de a norma regulamentar admitir laudo emitido por oficina ou técnico profissional como prova do dano não significa que tal documento, por si só, seja suficiente para demonstrar o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil. O acórdão embargado foi preciso ao destacar que a embargante "
deixou de demonstrar de forma isenta de dúvida o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida
".

Na realidade, o que se verifica é uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão sob o manto de alegados vícios inexistentes. A embargante busca, em verdade, a reforma do julgado, pretensão que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o julgado embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026